Tribunal: TJES
Processo: 5004254-79.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004254-79.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MICHAEL DE SOUZA ANCHIETA DE JESUS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS VENCIDAS. SÚMULA 85 DO STJ. TEMA 862 DO STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO PELA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MICHAEL DE SOUZA ANCHIETA DE JESUS contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a prescrição do fundo de direito em ação ajuizada em face do INSS, na qual se postula a concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas de acidente de trabalho ocorrido em 2016. O juízo de origem entendeu configurada a prescrição total, pois a ação foi proposta em 20/02/2023, mais de cinco anos após a cessação do auxílio-doença anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação implica prescrição do fundo de direito ao auxílio-acidente; (ii) estabelecer se, nos termos da Súmula 85 do STJ e do Tema 862 do STJ, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação; e (iii) determinar se a extinção do feito sem a realização de perícia médica configura
error in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente constitui prestação previdenciária de natureza alimentar e de trato sucessivo, renovando-se a lesão mês a mês enquanto não concedido o benefício, o que afasta a prescrição do fundo de direito.

A Súmula 85 do STJ dispõe que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não houver negativa do próprio direito reclamado.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489 (Tema 313), firmou a premissa de que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário, reforçando a distinção entre prescrição das parcelas e imprescritibilidade do fundo de direito.

O Tema 862 do STJ estabelece que o termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, observada apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas e não reclamadas antes do ajuizamento.

A cessação administrativa do auxílio-doença configura pretensão resistida suficiente para caracterizar o interesse de agir do segurado quanto à concessão do auxílio-acidente, sendo desnecessário novo requerimento administrativo.

A extinção do processo com fundamento em prescrição do fundo de direito, sem a realização de perícia médica destinada a apurar a alegada redução permanente da capacidade laboral (perda motora de 25% no úmero direito), configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O direito à concessão de auxílio-acidente é imprescritível, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação.

O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991 e o Tema 862 do STJ, observada a prescrição quinquenal.

A extinção do processo por prescrição do fundo de direito, sem a realização de perícia médica em demanda que discute redução da capacidade laboral, configura
error in procedendo
e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 8.213/1991, art. 86, § 2º; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, Tema Repetitivo 862; STF, RE 626.489/SE (Tema 313), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 16.10.2013; TJ-CE, Apelação Cível nº 0281744-85.2023.8.06.0001, Rel. Des. Washington Luís Bezerra de Araújo, j. 12.08.2024; TRF-4, AC nº 5000933-85.2024.4.04.7213, Rel. Des. Luísa Hickel Gamba, j. 12.02.2025; TRF-1, AC nº 1022675-76.2022.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Antonio Oswaldo Scarpa, j. 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004254-79.2023.8.08.0048

APELANTE:
MICHAEL DE SOUZA ANCHIETA DE JESUS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por MICHAEL DE SOUZA ANCHIETA DE JESUS contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), em face do INSS.

O autor busca a concessão de auxílio-acidente por sequelas de acidente de trabalho ocorrido em 2016. O juízo de origem, contudo, reconheceu a prescrição do fundo de direito, uma vez que a ação foi protocolada em 2023, mais de cinco anos após a cessação do auxílio-doença anterior.

Em suas razões, o Apelante sustenta a reforma do julgado, alegando que o direito ao benefício é imprescritível e que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, conforme a Súmula 85 e o Tema Repetitivo 862, ambos do STJ.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão central reside em aferir se o decurso de prazo superior a cinco anos entre a cessação de auxílio-doença e o ajuizamento da ação visando ao auxílio-acidente implica a extinção do próprio direito de requerer o benefício (prescrição do fundo de direito) ou se a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas.

1. DA NATUREZA DE TRATO SUCESSIVO E DA IMPRESCRITIBILIDADE DO FUNDO DE DIREITO

O benefício previdenciário é um direito fundamental de natureza alimentar, cujas prestações são de trato sucessivo. Nessas obrigações, a lesão ao direito renova-se mês a mês enquanto não houver o pagamento ou a concessão devida.

O Superior Tribunal de Justiça, há muito, consolidou o entendimento de que, inexistindo negativa expressa e formal do direito reclamado por parte da Administração, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento. É o que emana da Súmula nº 85 do STJ:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

No campo previdenciário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 626.489 (Tema 313), fixou a premissa de que o direito fundamental à previdência social não é atingido pelo decurso do tempo para fins de concessão inicial.

Transportando tal entendimento para a seara da prescrição, consolida-se a tese de que, embora as prestações pecuniárias estejam sujeitas ao prazo quinquenal, o fundo de direito ao benefício é imprescritível, renovando-se a pretensão mês a mês em obrigações de trato sucessivo. Vejamos:

RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO . DECADÊNCIA. 1.
O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo.
Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário . 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1 .523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição . 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido .(STF - RE: 626489 SE, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2014)

Nesse sentido, o julgado que segue:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO PRESCRICIONAL OU DECADENCIAL NÃO DEVEM INVIABILIZAR O PEDIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.
AJUIZAMENTO DA DEMANDA QUASE DEZ ANOS APÓS A CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUANTO ÀS PRESTAÇÕES ANTERIORES AOS CINCO ANOS QUE ANTECEDERAM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA SÚMULA Nº 85 DO STF. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO CABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se a ação da concessão de benefício acidentário em virtude da cessação do auxílio-doença concedido ao autor, em decorrência de acidente de trabalho, conforme documento nos autos. 2.
Em sede de sentença, o juízo a quo, com fundamento no Decreto nº 20.910/32, reconheceu a configuração do instituto da prescrição quinquenal em relação ao pedido de benefício acidentário. Contudo, tal decisão não merece ser confirmada, visto que se trata de relação de trato sucessivo, devendo incidir apenas a prescrição nas prestações do benefício anteriores aos cinco anos da data do ajuizamento do pleito. 3. Nesse sentido, a súmula 85 nº do STJ diz que ¿Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação¿. 4. Dessa forma, não há dúvidas de que a demora no ajuizamento da ação apenas refletirá nos efeitos financeiros da condenação, que sofrerá coma incidência do prazo prescricional da súmula nº 85 do STJ, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer do recurso, para dar-lhe provimento anulando a sentença recorrida, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste Fortaleza, data informada pelo sistema. Desembargador WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO RELATOR (TJ-CE - Apelação Cível: 02817448520238060001 Fortaleza, Relator.: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/08/2024)

Com efeito, o lapso temporal entre a alta médica e o ajuizamento da demanda não possui o condão de extinguir o direito à prestação previdenciária, agindo o prazo prescricional apenas como limitador do crédito retroativo, preservando-se, contudo, a utilidade do provimento jurisdicional quanto à concessão do benefício.

2. DA APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 862 DO STJ

A sentença recorrida baseou-se no lapso temporal desde a cessação do auxílio-doença. Contudo, o STJ, ao fixar o Tema Repetitivo 862, definiu precisamente o alcance da prescrição no auxílio-acidente:

O termo inicial do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/1991,
observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas e não reclamadas antes do ajuizamento da ação
.

Note-se que a tese vinculante não autoriza a extinção do processo por prescrição total. Ao contrário, ela reconhece que o termo inicial do benefício pode retroagir à data da alta médica (2016), mas limita o recebimento pecuniário aos últimos cinco anos contados do ajuizamento da ação.

Dessa forma, tendo a ação sido proposta em 20/02/2023, o autor mantém o interesse e o direito de postular a concessão do benefício, ficando prescritas apenas as parcelas anteriores a 20/02/2018.
Neste ponto, embora o julgado abaixo trate de situação em que a instrução já havia sido concluída, sua fundamentação quanto à prescrição e à aplicação do Tema 862 é integralmente pertinente ao caso em exame, reforçando a impossibilidade de extinção pelo fundo de direito:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VALOR ABSOLUTO. FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO EM SENTIDO DIVERSO DO EXPERT. POSSIBILIDADE SE EXISTENTE PROVA CONSISTENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO OU SE O PRÓPRIO LAUDO CONTIVER ELEMENTOS QUE CONTRADIGAM A CONCLUSÃO DO PERITO. SITUAÇÃO PRESENTE NO CASO CONCRETO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVADA.
TEMA 862 STJ.
TERMO INICIAL. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. TUTELA ESPECÍFICA. 1.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, admite-se apenas a ocorrência da prescrição parcial, ou seja, das prestações anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação, e não do fundo do direito reclamado
ou mesmo da pretensão de impugnar o ato administrativo de cessação do benefício previdenciário. 2. O benefício de auxílio-acidente é devido ao filiado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas permanentes que impliquem a redução da capacidade de exercer a sua ocupação habitual. 3. A perícia médica judicial, nas ações que envolvem a pretensão de concessão de benefício por incapacidade para o trabalho, exerce importante influência na formação do convencimento do magistrado. Todavia, tal prova não se reveste de valor absoluto, sendo possível afastá-la, fundamentadamente, se uma das partes apresentar elementos probatórios consistentes que conduzam a juízo de convicção diverso da conclusão do perito judicial ou se, apesar da conclusão final deste, a própria perícia trouxer elementos que a contradigam. 4. Comprovada a existência de sequela resultante de acidente que implicou redução permanente da capacidade laboral do autor, conclui-se que faz jus ao benefício de auxílio-acidente. 5. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 862), o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. 6. In casu, deve ser concedido à parte autora o benefício de auxílio-acidente, desde o dia seguinte ao cancelamento do benefício de auxílio-doença na esfera administrativa ocorrido em 17-10-2011, observada a prescrição das parcelas vencidas antes de 03-04-2019. 7. Considerando a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 497, caput, do NCPC, e tendo em vista que a presente decisão não está sujeita, em princípio, a recurso com efeito suspensivo, determina-se o cumprimento imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício, a ser efetivada em 45 dias. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50009338520244047213 SC, Relator.: LUÍSA HICKEL GAMBA, Data de Julgamento: 12/02/2025, 9ª Turma, Data de Publicação: 21/02/2025)

Como se vê, o entendimento acima exarado alinha-se estritamente à tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ratificando que a prescrição em matéria de auxílio-acidente é meramente parcial e atinge apenas as parcelas vencidas, jamais o fundo de direito.

Resta claro, portanto, que a cessação do auxílio-doença anterior é causa suficiente para configurar a pretensão resistida e o interesse de agir do segurado, devendo o magistrado afastar a tese de prescrição total para garantir o exame da redução da capacidade laboral e a eventual concessão do benefício com termo inicial retroativo, respeitado o quinquênio legal.

3. DO
ERROR IN PROCEDENDO
E DA NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO

A extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC revela-se tecnicamente equivocada, configurando verdadeiro
error in procedendo
.

O interesse processual do Apelante é manifesto, pois busca o restabelecimento da proteção previdenciária sob a forma de auxílio-acidente, cuja pretensão resistida decorre do próprio ato de cessação do benefício anterior sem a devida conversão.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de perícia médica em casos que discutem incapacidade ou redução da capacidade laboral impõe a anulação da sentença terminativa, conforme se observa no seguinte aresto:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ALTA PROGRAMADA. NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.
1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) qualidade de segurado; b) carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) incapacidade para atividade laboral temporária, parcial ou total (auxílio-doença); ou permanente e total, cumulada com a impossibilidade de reabilitação (aposentadoria por invalidez). 2. É assente na jurisprudência que, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o segurado poderá buscar diretamente o juízo, sem a necessidade de formulação de novo pleito administrativo, exceto se o caso depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. 3. É exatamente essa a hipótese dos autos, eis que se cuida de restabelecimento do benefício previdenciário concedido anteriormente auxílio-doença com a finalidade de conversão em benefício que lhe trará mais vantagens aposentadoria por invalidez -, tendo por motivação a mesma causa debilitante que ensejou a concessão do benefício por incapacidade temporária. 4. O cancelamento do benefício pelo decurso do prazo fixado na perícia médica (alta programada) é ato administrativo apto a caracterizar a pretensão resistida quanto à continuidade do benefício, fato que enseja o interesse processual da parte autora no ajuizamento da ação judicial. 5. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de restabelecimento/manutenção de auxílio-doença. Precedentes. 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial dos benefícios por incapacidade, em regra, deve ser a data do requerimento administrativo ou, se o caso, a data da cessação do benefício anterior. Precedentes. 7.
Presente a qualidade de segurado, por tratar-se na hipótese de restabelecimento de benefício, a sentença deve ser anulada ante a impossibilidade da análise do mérito, tendo em vista que, não foi realizada a perícia para aferir a incapacidade
. 8.
Apelação da parte autora provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para produção da prova pericial e regular processamento do feito.
(TRF-1 - (AC): 10226757620224019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO OSWALDO SCARPA, Data de Julgamento: 04/12/2024, NONA TURMA, Data de Publicação: PJe 04/12/2024)

Nesse prisma, verifica-se que o desfecho dado à lide na origem cerceou o direito do segurado de produzir a prova técnica indispensável para a comprovação de sua redução funcional (alegados 25% de perda motora no úmero direito). Como a causa não se encontra madura para julgamento — dada a ausência de perícia médica —, a anulação da sentença é medida que se impõe para que o feito retorne à fase de instrução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para: (i) anular a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição do fundo de direito; (ii) declarar prescritas apenas as parcelas anteriores a 20/02/2018, caso o direito venha a ser reconhecido no mérito; (iii) determinar o retorno dos autos à Vara de origem para a reabertura da fase instrutória, com a indispensável realização de perícia médica judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.